Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025282-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA e PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADA:- COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – EXTEMPORANEIDADE IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
A decisão que rejeita o argumento de impossibilidade de apresentação de quesitos suplementares, não é recorrível por Agravo de Instrumento (rol taxativo do art. 1.015 do CPC).
Agravo de Instrumento n. 1025282-45.2020.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização, rejeitou a impugnação aos novos quesitos apresentados pela agravada.
As agravantes alegam que o feito tramita desde 1998, e foi determinada perícia contábil.
Aduz que a agravada, apesar de intimada, não apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito, no entanto, após a entrega do laudo, apresentou diversas questões complementares.
Diz que, por discordância desse trabalho, requereu a produção de nova perícia que, apesar de indeferido, foi provido no AI n. 1005389-05.2019.8.11.0000, o qual dispôs que poderia ser nomeado novo perito para responder apenas e tão somente aos quesitos complementares que já haviam sido apresentados anteriormente pela Agravada.
Afirma que, ilegal e extemporaneamente, a agravada apresentou diversos novos pontos a serem respondidos, o que viola o que foi decidido naquele AI.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a impugnação aos novos quesitos apresentados pela agravada, por ocasião da perícia contábil, proferido nos seguintes termos:
Determinada a realização de perícia, a fim de responder os quesitos do requerido não respondidos pelo perito judicial, este interpôs Agravo de Instrumento, tendo o Tribunal determinado que fosse nomeado novo perito apenas para responder aos quesitos suplementares.
O requerido apresentou os quesitos suplementares e arcará com as despesas da nova perícia a ser elaborada, uma vez que o novo perito nomeado deverá realizar novo estudo dos documentos, visto que será o primeiro acesso a estes a fim de responder os quesitos das partes.
Assim sendo, com base no princípio da ampla defesa, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor, conforme ID 36006034 e determino o integral cumprimento da decisão ID 32022204, com as alterações contidas no ID 35733286.
O CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível Agravo de Instrumento, e este caso não se enquadra em nenhuma delas.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O novo Código de Processo Civil elencou no art. 1.015 as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. 2. Assim, é descabida a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a apresentação de quesitos suplementares à perícia realizada, ante a violação de requisito intrínseco da admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento recursal, ante a ausência de previsão expressa. Irresignação da parte que deve ser apresentada em preliminar de apelação ou contrarrazões. 3. Dessa forma, com fundamento no art. 932, inciso III, do novel Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por manifestamente inadmissível. Agravo de instrumento não conhecido. (Agravo de Instrumento, No 70075745075, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 01-11-2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial – Quesitos – Minuta recursal que pretende limitar a prova pericial deferida, excluindo quesitos apresentados pelos agravados – Pertinência e amplitude da prova são matérias que não se inserem na exceção construída pela jurisprudência (taxatividade mitigada) – Divergência externada em relação aos quesitos a serem respondidos que não é abrangida por qualquer dos incisos que compõem o rol exaustivo do art. 1.015 do CPC – Ademais, a pertinência da prova para o deslinde da controvérsia compete ao Juízo – Agravo não conhecido. Dispositivo: Não conhecem. (TJSP; Agravo de Instrumento 2261743-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)
Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso, ante a sua inadmissibilidade.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator